Tribunal: TJBA
Processo: 8012858-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012858-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
WALTER AUGUSTO CHAGAS RIBEIRO LEITE

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS POR DESPESAS MÉDICAS E CUIDADOS ESPECIAIS. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e outros contra decisão da 19ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação ajuizada contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da comprovação da sua insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa, civilmente incapaz e as despesas mensais extraordinárias decorrentes de problemas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito ao acesso à justiça é garantido pela Constituição Federal, nos artigos 5º, XXXV e LXXIV, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, artigo 98, assegurando a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A agravante apresenta renda mensal líquida de aproximadamente R$ 11.000,00, contudo, mais de 60% desse valor é comprometido com despesas relacionadas ao seu plano de saúde, medicamentos, cuidadores e outros itens essenciais para seu tratamento.

5. A condição de saúde da agravante, com Traumatismo Cranioencefálico e necessidade de curatela, impõe gastos excepcionais que configuram hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

6. O parcelamento das custas não é medida suficiente para garantir o acesso efetivo à justiça, pois representa encargo desproporcional diante das circunstâncias financeiras da agravante.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito à gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira para o pagamento das despesas processuais, em consonância com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento
:
(i)
Concede-se o benefício da gratuidade da justiça à parte que comprovar hipossuficiência financeira mediante documentos que demonstrem comprometimento substancial da renda com despesas essenciais.
(ii)
Não se exige a inexistência absoluta de renda, mas sim a demonstração de que a capacidade econômica da parte está comprometida a ponto de inviabilizar o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência.
(iii)
O parcelamento das custas não substitui a necessidade de gratuidade quando o encargo ainda é desproporcional e obstaculiza o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.238291-5/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª Câmara Cível, 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012858-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ANA MARIA PARANHOS DE AMORIM e outros
e, na qualidade de Agravad
a
,
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA